Tribunal: TJDFT
Processo: 0750898-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva decretada com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da apreensão de 4,58 g de cocaína e 1,57 g de maconha, além de quantia em dinheiro, imputando-se ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas. O pedido busca a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação da prisão preventiva, baseada na gravidade concreta do delito e na reincidência genérica, atende aos requisitos do art. 312 do CPP; e,
(ii) estabelecer se, diante da quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos, medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a prisão preventiva esteja fundada exclusivamente em apreensão de quantidade ínfima de drogas — 4,58 g de cocaína e 1,57 g de maconha — e em mera presença de quantia em dinheiro, insuficientes para evidenciar periculosidade ou estrutura voltada ao tráfico, não resta evidenciada a gravidade concreta do delito.

4. A reincidência do paciente, restrita a condenação anterior pelo delito de receptação, não constitui reincidência específica em tráfico e, no caso concreto, revela-se fundamento desproporcional para justificar segregação cautelar.

5. Caso reste evidente a inexistência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou possibilidade de reiteração delitiva, a substituição da prisão por cautelares diversas se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2039343, 0734104-34.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 04.09.2025; Acórdão 2047772, 0733825-48.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 25.09.2025.